Tribunal: TJMT
Processo: 1038147-86.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038147-86.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDSON CASTORINO LOURENCO - CPF: 419.930.201-87 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo. O apelante busca o reconhecimento da ilegalidade de juros e da cobrança de Tarifa de Registro de Contrato e Tarifa de Avaliação do Bem, com o consequente recálculo das parcelas e a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios aplicada é abusiva; (ii) saber se são lícitas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem; e (iii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores eventualmente cobrados de forma indevida.

III. Razões de decidir:

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297/STJ), permitindo a revisão de cláusulas abusivas. A taxa de juros remuneratórios, ainda que superior a 12% ao ano (Súmula 382/STJ), só é considerada abusiva se comprovada a exorbitância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, o que não ocorreu no caso.

4. A cobrança da Tarifa de Registro de Contrato é válida quando prevista contratualmente e corresponde ao serviço efetivamente prestado e registrado junto ao órgão de trânsito competente, conforme entendimento do STJ (Tema Repetitivo 958).

5. A Tarifa de Avaliação do Bem, embora permitida pela legislação e pelo STJ (Tema Repetitivo 958), exige a comprovação da efetiva prestação do serviço pela instituição financeira. A ausência de laudo ou documento correspondente torna a cobrança ilegal.

6. A devolução dos valores pagos indevidamente a título de Tarifa de Avaliação do Bem deve ocorrer de forma simples, corrigida monetariamente (Súmula 43/STJ) e com juros de mora, pois não ficou demonstrada a má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem em contratos de financiamento, embora autorizada pela regulamentação do Banco Central, depende da comprovação da efetiva prestação do serviço, sob pena de ser considerada abusiva e ensejar a restituição simples do valor pago pelo consumidor. 2. A ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira afasta o direito à restituição em dobro do indébito.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 42, parágrafo único, e 51, §1º; Código Civil, arts. 389, 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 43, 297, 381, 382, 566 e 596; STJ, Temas Repetitivos nº 27, 958 e 1059.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDSON CASTORINO LOURENCO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
, registrada sob o nº
1038147-86.2023.8.11.0003
, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença (
ID. 291421879
) rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir e, quanto ao mérito, julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que a taxa de juros aplicada corresponde ao Custo Efetivo Total (CET) e que as tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem são lícitas, por estarem previstas no contrato e em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformado, o
APELANTE
interpôs o presente recurso (
ID. 291421881
). Sustenta a ilegalidade das cobranças a título de Tarifa de Registro de Contrato, Tarifa de Avaliação do Bem e Acessórios, que totalizam o valor de R$ 1.604,25, por considerá-las excessivamente onerosas e por não haver comprovação da efetiva prestação dos serviços pela instituição financeira. Aduz que a exclusão de tais valores do montante financiado resulta na redução do valor da parcela mensal. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegalidade das tarifas, com o consequente recálculo das parcelas, e a condenação do apelado à restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Em suas Contrarrazões (
ID. 291421884
), o
APELADO
pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, reafirmando a legalidade dos juros remuneratórios e das tarifas cobradas, por estarem em conformidade com a previsão contratual e com a legislação vigente, bem como com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Afirma a inexistência de ato ilícito ou má-fé que justifique a repetição do indébito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de motocicleta.

Alega a parte Apelante que a instituição financeira praticou cobranças abusivas de juros e de tarifas, especificamente quanto ao registro de contrato, avaliação do bem e cadastro, requerendo o expurgo dessas tarifas do valor financiado, o consequente recálculo das parcelas e a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.

Já a parte Apelada defende a legalidade das cobranças realizadas e a manutenção da sentença recorrida.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre destacar que se aplica ao caso o entendimento consolidado:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
(Súmula 297 do STJ). Considerando que o contrato foi celebrado entre consumidor e instituição financeira para aquisição de bem de consumo, incidem as normas consumeristas, permitindo-se a revisão das cláusulas contratuais quando caracterizada abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

Contudo, analisando detidamente as alegações da parte apelante, verifica-se que suas teses não merecem prosperar. Inicialmente, quanto à alegada divergência entre a taxa de juros contratada e a efetivamente cobrada, importante esclarecer que a taxa nominal de juros não se confunde com o Custo Efetivo Total - CET. Nesse sentido, aplica-se o precedente:
"O Custo de Efetivo Total (CET) não reflete somente os juros remuneratórios praticados pela instituição financeira, mas também todas as despesas e encargos relacionados a contratação firmada entre as partes, o que impossibilita o reconhecimento de incidência de juros remuneratórios em patamar diverso daquele inicialmente contratado"
(TJ-MT 10029692320218110011 MT, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado). Dessa forma, o CET engloba não apenas a taxa dos juros remuneratórios como também todos os custos adicionais aplicáveis, incluindo tarifas, tributos e seguros, não havendo irregularidade na cobrança efetuada.

No que tange aos juros remuneratórios, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça estabelece parâmetros claros para aferição da abusividade. Nesse sentido, aplicam-se ao caso os precedentes firmados:
"As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF"
e
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"
(Súmula 382 do STJ). Ademais,
"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
(Tema Repetitivo 27 do STJ).

Ante essa consideração, verifico que, no caso dos autos, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente taxa de juros remuneratórios de 2,39% a.m. e 32,70% a.a., com Custo Efetivo Total (CET) de 2,64% a.m. e 36,72% a.a. Embora tais taxas sejam superiores à média divulgada pelo BACEN para o período (2,04% a.m. e 27,42% a.a.), não se enquadram como abusivas ante o entendimento jurisprudencial consolidado de que configura abusividade apenas se restar demonstrado que foram pactuados em uma vez e meia acima da taxa média do mercado divulgada pelo BACEN (AgRg no REsp n. 939.242/RS e REsp n. 1.061.530/RS). Assim, deve ser mantida a sentença nesse ponto.

No que se refere às tarifas bancárias questionadas, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no julgamento do Tema Repetitivo 958, estabelecendo a
"Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto"
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018). Ademais, quanto à tarifa de cadastro, aplica-se a orientação sedimentada:
"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira"
(Súmula 566 do STJ). No caso dos autos, o contrato foi celebrado em agosto de 2022, sendo posterior à vigência da referida resolução, além de ter previsão expressa contratual para tais cobranças.

Em relação à tarifa de registro de contrato, não se mostra abusiva a cobrança realizada, posto que em preço padronizado pelo DETRAN-MT e comprovada a devida anotação da Alienação Fiduciária no registro do automóvel.

Ainda considerando o Tema 958 do STJ, mas em relação à Tarifa de Avaliação do Bem, pode ela ser cobrada se contratualmente prevista e se não ensejar desequilíbrio contratual. Essa tarifa de avaliação do bem é expressamente autorizada pelo art. 5º, inc. VI, da Resolução BACEN 3.919/2010, devendo, todavia, ser comprovada a realização do serviço, sob pena de ser considerada abusiva. No caso em apreço, a parte apelada
não
demonstrou a efetiva prestação dos serviços, posto que não foi apresentado qualquer documento que comprobatório nesse sentido, como o eventual laudo de avaliação do veículo. Portanto, devida a restituição do valor cobrado.

Entretanto, diferente do que foi pleiteado pela parte apelante, entendo que a devolução deve ser de forma simples e não de forma dobrada, em consonância com o art. 42, § único, do CDC, visto que não há demonstração de má-fé da instituição financeira. Além disso, os valores devem ser corrigidos monetariamente e acrescido de juros de mora, em consonância com a Súmula 43 do STJ, bem como com os artigos 389, 405 e 406 do Código Civil.

Por fim, em relação ao financiamento de acessórios, o contrato apresentado, juntamente com seu anexo, demonstra que o autor tinha plena ciência dos valores relativos ao serviço “motor + câmbio 12”, prestados pela empresa Carglass Automotiva Ltda.

Finalmente, considerando que a parte apelante não indicou de forma específica as cláusulas supostamente abusivas relativas à capitalização de juros e cobrança de encargos moratórios, limitando-se a fazer afirmações genéricas, aplica-se o entendimento:
"Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas"
(Súmula 381 do STJ). Tal situação encontra óbice na necessidade de delimitação precisa da causa de pedir, não cabendo ao julgador realizar análise pormenorizada do contrato sem indicação específica das irregularidades alegadas.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
apenas para determinar a devolução do valor referente a tarifa de avaliação do bem, o qual deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, em consonância com a Súmula 43 do STJ, bem como com os artigos 389, 405 e 406 do Código Civil.

Em razão da sucumbência mínima da instituição financeira, mantenho os ônus sucumbenciais conforme previstos na sentença.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal posto que, conforme dispõe o Tema 1059 do STJ: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025